Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710509-54.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO 59.888/96 – SERVIDORES PÚBLICOS - TÍQUETE ALIMENTAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - DECRETO 20.910/32 - PRAZO QUINQUENAL - RECURSO REPETITIVO - TEMA 880-STJ. INAPLICABILIDADE. RESP 1.301.935/DF - FICHAS FINANCEIRAS OU DOCUMENTOS FUNCIONAIS – DESNECESSIDADE – MORA DO EXECUTADO – INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PÚBLICA – EXORBITÂNCIA - EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerado o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.301.935/DF, a pretensão executória da sentença coletiva proferida nos autos do Processo 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), em que o ente público fora condenado ao pagamento de parcelas do tíquete alimentação suprimido no ano de 1996, encontra-se prescrita, pois passados mais de cinco anos do trânsito em julgado do título exequendo, ocorrido em 10/03/2000 (Súmula 150-STF). 2. A modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ ao julgar o REsp 1.336.026/PE (tema 880), pela sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual o prazo prescricional foi postergado para 30/06/2022, somente se aplica às hipóteses em que o título exequendo tenha transitado em julgado na vigência do CPC de 1973 (até 17/03/2016) e em que a liquidação dependesse de documentos ou fichas financeiras a serem apresentados pelo devedor. Não incide, portanto, quando a obrigação de pagar não tenha sido cumprida em decorrência da inércia do sindicato em atuar de forma tempestiva, somente requerendo a liquidação da sentença de conhecimento em 2009 (Processo 0134432-69.2009.8.07.0001), quando já consumada a prescrição da pretensão, a saber, em 10/03/2005. 3. O pedido de obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do benefício alimentar, não interrompe o transcurso do prazo para a propositura da ação de execução de pagar, uma vez que o prazo prescricional para a pretensão executória é uno. 4. Em que pese a não ocorrência do trânsito em julgado da decisão que indeferiu liminarmente, em 15/12/2022 (DJe de 19/12/2022), os embargos de divergência opostos nos autos do REsp 1.301.935/DF, não se afigura hipótese de suspensão da tramitação do feito, uma vez que o recurso não possui efeito suspensivo, nada impedindo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória exercida mais de vinte e dois anos após o trânsito da sentença coletiva. 5. De acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do tema 1.076, Recurso Especial 1.850.512, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 6. Com o novo entendimento do STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, contrário ao adotado na vigência do Codex anterior, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o reconhecimento da prescrição no REsp 1.301.935/DF, que tramita a demanda coletiva originária, não afeta o presente cumprimento de sentença individual; b) Tema 880/STJ, sustentando o preenchimento dos requisitos para a aplicação da modulação dos efeitos do referido precedente, podendo-se citar: (i) decisão exequenda transitada em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973; (ii) que a propositura do cumprimento de sentença dependa do fornecimento de documentos e fichas financeiras pelo executado. Acerca da matéria, ressalta que a referida modulação autorizou a renovação do prazo prescricional nos casos em que a documentação para a propositura do cumprimento de sentença já esteja completa ou quando a providência para fornecimento de documentos não tenha sido deferida. Assim, ainda que o Distrito Federal tivesse disponibilizado as fichas financeiras dos insurgentes, no entender da parte, incidiria a renovação do prazo prescricional; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, expõe que o precedente invocado no acórdão impugnado (REsp 1.301.935/DF) não compromete o prosseguimento da presente ação, pois não transitou em julgado. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que a matéria não se adequa ao Tema 880/STJ. A respeito, tem-se que a turma julgadora afastou a aplicação do referido precedente por ausência de similitude fática, salientando que: "no caso dos autos, o cumprimento da obrigação de pagar independia da apresentação de documentos, ao passo que, na hipótese tratada pelo paradigma, a demora na entrega, pelo executado, dos dados comprometia a execução, fato que justificava a modulação dos efeitos da tese" (ID 48075352). Outrossim, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005